Tribunal: TJMT
Processo: 1013021-77.2024.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013021-77.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JONIELSON CESAR MENDES LOPES - CPF: 006.357.321-06 (APELANTE), JOELTON BRUNO MENDES LOPES - CPF: 015.968.161-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1013021-77.2024.8.11.0042

APELANTE: JONIELSON CESAR MENDES LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DA PROVA. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO JUSTIFICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação contra sentença que condenou o recorrente à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, e 550 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas). Sustenta a nulidade da prova decorrente de violação de domicílio.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o ingresso policial em domicílio, sem mandado judicial, para fins de flagrante delito de tráfico de drogas, configura nulidade absoluta da prova e, por consequência, o acusado deve ser absolvido.

III. Razões de decidir

A entrada dos policiais na residência decorreu de denúncia específica a respeito do tráfico de drogas efetuado por indivíduo armado no endereço específico, associada à fuga para o interior do imóvel ao avistar a guarnição, circunstâncias que autorizam o ingresso domiciliar sem mandado.

A Jurisprudência do STF e STJ reconhece a legalidade da medida em casos de crime permanente e fundadas razões que justifiquem o flagrante.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "É legítimo o ingresso policial em domicílio sem mandado judicial quando presentes fundadas razões de flagrante delito."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; Lei no 11.343/2006, art. 33.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616, Tema 280; STJ, AgRg no HC 804.099/SC, AgRg no RHC 192.495/PE.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1013021-77.2024.8.11.0042

APELANTE: JONIELSON CESAR MENDES LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Jonielson Cesar Mendes Lopes, contra sentença que o condenou à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, por infração ao art.
33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Em suas razões, assevera que deve ser absolvido ante a “
nulidade absoluta do processo pela violação ao domicílio
”

(
Id.
276844635 - pág. 1-6).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
276844635 - pág. 1-8).

A Procuradoria-Geral de Justiça
pelo desprovimento do apelo (Id. 285687391 - pág. 1-8).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1013021-77.2024.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao recorrente e a Joelton Bruno Mendes Lopes o crime de tráfico de drogas e encontra-se vazada nos seguintes termos:

No dia 28 de junho de 2024, por volta das 16h20min, no endereço situado à rua 22, n. 38, quadra 127, bairro Pedra 90, em Cuiabá-MT, os denunciados JOELTON BRUNO MENDES LOPES e JONIELSON CESAR MENDES LOPES, agindo em coautoria e unidade de desígnios, foram presos em flagrante delito por guardarem e terem em depósito drogas, com o fim de destiná-las ao consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta, a equipa Força 90 recebeu informações acerca de indivíduos que estavam usando drogas e exibindo armas de fogo de forma a intimidar moradores em frente de uma residência situada no endereço acima mencionado; então, a guarnição se deslocou até o local indicado e, ao se aproximar, um indivíduo com tornozeleira eletrônica, que estava sentado ali, fugiu pulando o muro.

Dando continuidade a diligência, os policiais militares identificaram outros dois indivíduos, os irmãos JOELTON e JONIELSON, ora denunciados, que estavam em um dos cômodos da casa e foram abordados.

Questionados durante a entrevista, os denunciados afirmaram que moraram no imóvel, sendo que JONIELSON admitiu aos policiais a posse de um simulacro de arma de fogo (pistola de brinquedo) que estava em seu quarto, dentro de uma caixa de tênis, e que havia um revólver com um indivíduo chamado Salomão.

Em seguida, durante buscas na residência, foram encontradas 27 (vinte e sete) porções de substância análoga a pasta base de cocaína, 05 (cinco) pedras maiores da mesma substância, 01 (uma) balança e 01 (uma) tesoura, conforme imagens juntadas no Id. 162660948.

[
...]
(Id.
276845877 - pág. 1-6).

A ação penal foi julgada parcialmente procedente e Joelton absolvido da acusação (Id. 276844623 - pág. 1-21).

A natureza nociva do material apreendido encontra-se demonstrada no laudo pericial n. 311.3.10.9067.2024.187413-A01, que atestou positivo para cocaína, que totalizou 190,96g (cento e noventa gramas e noventa e seis decigramas) (Id. 276845855 - pág. 1-6).

Ao reverso do aduzido no apelo, não há ilegalidade na busca domiciliar.

O conjunto probatório demonstra que a Polícia Militar recebeu denúncia dizendo que no endereço dos réus havia um indivíduo armado que realizava o tráfico de drogas e intimidava os transeuntes.

Por conta disso, se deslocaram para o local e visualizaram um individuo tornozelado, que, ao perceber a aproximação da viatura, correu para o interior do imóvel, pulou o muro e conseguiu fugir.

Diante do acontecido, os policiais ingressaram na residência, identificaram Joelton e Jonielson e localizaram várias porções de cocaína, um simulacro de arma de fogo, e apetrechos relacionados ao tráfico.

As circunstâncias do flagrante exsurgem no depoimento do PM
Lucas Luis de Oliveira na fase inquisitorial:

Que na data de hoje, a equipe de Força 90 2o CR/Várzea Grande
recebeu informações sobre alguns indivíduos moradores do endereço citado no boletim de ocorrência, os quais estavam em frente à residência fazendo uso de entorpecentes e exibindo armas de fogo
;
Que segundo o denunciante, por diversas vezes se sentiu intimidado, pois por várias vezes ao passar pelo local para ir trabalhar, um dos indivíduos levantava a camiseta e mostrava a arma de fogo, dizendo: "boca fechada não entra bala
"; Que a equipe, juntamente com apoio da Rotam 90, deslocaram até o endereço citado, e ao aproximarem, um
indivíduo não identificado utilizando tornozeleira eletrônica que estava sentado em frente a referida residência, ao perceber as equipes, levantou-se rapidamente e saiu correndo para dentro da residência
; Que foi realizado o adentramento no local, sendo que uma outra equipe policial visualizou o momento em que esse suspeito não identificado pulava muros e seguiu em fuga, o que não foi possível sua captura; Que no local foi encontrado dois suspeitos (JOELTON e JONIELSON), que estavam num dos cômodos da casa; Que foi realizado abordagem policial e ambos relataram que são irmãos e moradores do local; Que foram indagados sobre a denúncia de posse de arma de fogo, onde o suspeito JONIELSON disse que dentro de uma caixa de tênis no seu quarto, havia um simulacro arma de fogo e que era de sua propriedade; Que disse também que uma arma de fogo revólver estaria na posse de um indivíduo de nome Salomão, que mora perto, mas não quis informar;
Que durante a busca domiciliar foi localizado dentro de uma mochila escolar no quarto dos suspeitos JOELTON e JONIELSON, 27 vinte e sete pedras análogas a pasta base(sendo 03 embaladas em invólucros plástico de cor verde, e 24 embaladas em invólucros plástico transparente); Que também foi encontrado 05 pedras maiores soltas, de substância análoga a pasta base de cocaína, uma balança de precisão e uma tesoura pequena
; Que os irmãos JOELTON e JONIELSON, quando estavam detidos ficavam um acusando o outro de ser o proprietário das drogas na frente da equipe policial; Que o suspeito JONIELSON assumiu apenas ser proprietário do simulacro apreendido; Que diante dos fatos, ambos foram algemados e conduzidos até esta central de flagrantes para providência, sendo entregues sem lesão corporal [...]
(Id. 276844585 - pág. 1-2).

Na instrução processual,
o PM
Altamiro Lopes da Silva
ratificou o modo como a apreensão ocorreu:

MP:
[...] o senhor lembra dessa ocorrência, dessa abordagem?

T: Sim senhor, essa solicitação foi feita por um rapaz que trabalha em uma empresa próximo da nossa base da Força Tática aqui em Varzea Grande e aí nós deslocamos em duas viaturas inclusive com apoio da Rotam até o Pedra 90;
a denúncia era que um grupo ficava em frente dessa casa aí intimidando moradores que passavam e de determinado horário não podia mais passar pessoas por ali que não fosse para ‘os entorpecentes”, ligado ao crime,
aí nós chegamos lá, não me recordo qual foi o horário do dia que nós chegamos lá, aí logo que a gente...
a casa fica quase no meio da quadra, quando nós entramos nessa rua um indivíduo estava sentado numa cadeira do outro lado da rua ele atravessou correndo e já foi acompanhado pela equipe da Rotan, só que não conseguiram abordar ele então pulando os muros, nós entramos na casa no mesmo portão que ele tinha passado correndo
, e aí foi feita a abordagem essas duas pessoas que estavam lá dentro identificaram como moradores da casa, irmãos, com um deles, eu não vou precisar agora qual dos dois, um deles já assumiu: “não, eu tenho um entorpecente”, mostrou para nós onde tinha um simulacro de arma de fogo guardado também, segundo eles tinham deixado lá pra ele guardar, e a questão da posse do entorpecente foi localizada lá numa mochila escolar nenhum dos dois disse assim: “é meu”, só falava que não era dele, um falava que não era, outro falava que não era, mas estava dentro da residência, só que um deles mostrou para gente onde que estava, ele falou: “não, tem entorpecente aqui, é de um outro rapaz aí que deixa aqui na nossa casa, eu guardo para poder usar também, ele me dá um pouquinho para usar e eu guardo para ele”
[...]
(Id. 276845936 - pág. 1).

O Boletim de Ocorrência n. 2024.192706 corrobora a narrativa deles,
verbis
:

A equipe de força 90 2o CR/Várzea Grande recebeu informações
sobre alguns indivíduos, moradores do endereço citado
, os quais estavam em frente a residência fazendo uso de entorpecentes e
exibindo armas de fogo.
Que segundo o denunciante,
por diversas vezes ficou intimidado, pois por várias vezes ao passar pelo local para ir trabalhar, um dos indivíduos levantava a camiseta e mostrava a arma de fogo, dizendo: "boca

fechada não entra bala
". Esta equipe, juntamente com apoio da Rotam 90, deslocaram até o endereço citado, sendo que
durante a aproximação das equipes policiais, um indivíduo não identificado utilizando tornozeleira eletrônica que estava sentado em frente a residência indicada, ao perceber as equipes levantou-se rapidamente e saiu correndo para dentro da residência
. Foi realizado adentramento no local, sendo que uma outra equipe policial visualizou o momento em que o suspeito não identificado pulava muros e seguiu fuga, não sendo possível capturá-lo. No local foi encontrado os dois suspeitos num dos cômodos da casa. foi realizado abordagem policial e ambos relataram que são irmãos e moradores do local. sendo indagados sobre a denúncia de posse de arma de fogo, o suspeito Jonielson disse que dentro de uma caixa de tênis no seu quarto havia um simulacro de arma de fogo que era de sua propriedade. Relatou também que uma arma de fogo revolver estaria na posse de um indivíduo de nome Salomão, morador de outro local. Durante a busca domiciliar foi localizado dentro de uma mochila escolar no quarto dos suspeitos 27 vinte e sete (sendo três embaladas em invólucros plástico, cor verde, e vinte quatro invólucros plástico transparente contendo pedras de substância análoga à pasta-base de cocaína); 05 cinco pedras maiores soltas de substância análoga à pasta-base de cocaína, balança e demais materiais relacionados [...]
(Id. 276844582 - pág. 1-3).

O Termo de Exibição e Apreensão n. 2024.16.310760 confirma, dentre outros itens, a localização de (i)
27 (vinte e sete) unidade(s) de pasta-base - (sendo 03 Embaladas em plástico, cor verde, e 24 embalada em plástico transparente, lacre: 04179254, código de apreensão 7C4E6
; (ii)
05 (cinco) unidade(s) de pasta-base - pedras maiores acondicionadas em pote dourado, lacre: 04179256, código de apreensão 7C4EA
; (iii)
01 (um) unidade(s) pistola de brinquedo No 2060005gn com carregador, código de apreensão 7c4e4 (em custódia na delegacia) apreendido(a) em posse de JONIELSON CESAR MENDES LOPES
; e (iv)
01(um) unidade(s) balança de precisão branca, com duas pilhas, em funcionamento; 01 tesoura pequena cabo verde, lacre: 06067323, código de Apreensão 7c4e9
(Id. 276844587 - pág. 1).

Conquanto tenha dito que ‘não viu ninguém pulando o muro’, Jonielson Cesar admitiu que guardava “as drogas e o simulacro de um conhecido ali da rua, que é usuário, e se chama Salomão”, em sua casa (Id. 276845947 - pág. 1).

Conforme reiteradamente decidido, o relato dos policiais responsáveis pela prisão “
merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, principalmente, quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos [...] e ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada dos investigados
” (STJ, HC 698.947/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021).

Além disso, “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT).

Invoco ainda os seguintes julgados:

[...] entende este Tribunal da Cidadania que "os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie" (AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 810.819/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024).

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (AgRg no HC n. 672.359/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe 28/6/2021)". [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.123.639/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024).

Não se pode olvidar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assinala que, “
Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "guardar", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF
”. (RE 1466339 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-01-2024 PUBLIC 09-01-2024).

Ademais, prevalece entendimento no sentido de que “
Não há ilicitude no ingresso de policiais em domicílio se a medida decorre não apenas de notitia criminis anônima, mas de
notícia específica
, seguida de abordagem efetuada do lado de fora, em frente ao imóvel, e
subsequente fuga do agente para o interior da residência
, contexto fático que não impede a validade do flagrante e da busca e apreensão
” (STJ, AgRg no HC n. 804.099/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023).

Destarte, no contexto em que ocorreu – existência de denúncia específica a respeito de indivíduo armado que atuava no tráfico de drogas fomentado no endereço do réu, somada à fuga para o interior do imóvel quando avistou a viatura – existia motivação bastante
para a busca domiciliar sem mandado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça corrobora a conclusão:

[...] Hipótese em que, segundo quadro fático descrito no acórdão recorrido, os policiais receberam informações específicas de que, em determinado endereço, havia uma quadrilha envolvida em assaltos contra instituições financeiras escondida. Quando chegaram ao local, um indivíduo empreendeu fuga para dentro do imóvel ao perceber a presença dos policiais, deixando as portas abertas. As circunstâncias que antecederam o ingresso dos agentes de polícia evidenciaram de maneira objetiva a probabilidade de ocorrência de crime permanente, exigindo urgência da ação policial, de modo a excepcionar a garantia constitucional de inviolabilidade do domicílio. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 192.495/PE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024).

[...] Não há ilicitude no ingresso de policiais em domicílio se a medida decorre não apenas de notitia criminis anônima, mas de notícia específica, seguida de abordagem efetuada do lado de fora, em frente ao imóvel, e subsequente fuga do agente para o interior da residência, contexto fático que não impede a validade do flagrante e da busca e apreensão. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 804.099/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023).

E não destoa o entendimento deste tribunal:

[...] 5. O ingresso forçado em domicílio sem prévia autorização judicial somente se revela legítimo quando subsidiado em fundadas razões, devidamente justificadas pela situação do caso concreto, que demonstrem a ocorrência, no interior da residência, de situação de flagrante delito. 6. A existência de informações prévias e específicas assinalando o consumo e a venda de drogas no local e a fuga do apelante para o interior do imóvel ao avistar os policiais militares, por constituírem fundadas razões da prática delitiva, legitimam a busca domiciliar subsequente. [...]
(TJ/MT, N.U 0003361-02.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 23/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025). E M E N T A

[...] A busca pessoal e domiciliar foi legal, pois os policiais agiram com base em denúncia anônima específica e monitoramento prévio, que indicavam a prática de crimes na residência do apelante. A tentativa de fuga do acusado ao notar a presença policial configurou fundada suspeita, legitimando a abordagem e o ingresso no imóvel sem mandado judicial, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e por precedentes desta Corte. [...]
(TJ/MT, N.U 1004536-30.2023.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/04/2025, Publicado no DJE 03/04/2025).

Assim sendo, inviável a absolvição pretendida:

[...] As provas produzidas – inclusive o laudo pericial, autos de apreensão, depoimentos convergentes de policiais e circunstâncias do flagrante – são suficientes para comprovar a autoria e a materialidade do crime de tráfico, nos termos do art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006. A conduta da ré subsume-se ao tipo penal ainda que ausente a venda direta da substância ilícita, dada a natureza mista e alternativa do tipo incriminador. [...]
(TJ/MT, N.U 1011050-52.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025).

[...] Não merece prosperar o pleito absolutório quando a materialidade e a autoria do delito de tráfico ilícito de entorpecentes estão devidamente comprovadas pelos elementos probatórios coligidos aos autos, notadamente pelos firmes e coerentes depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, os quais relataram ter visualizado o apelante dispensando um invólucro contendo substância entorpecente quando da aproximação da guarnição policial. [...]
(TJ/MT, N.U 1013601-78.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso, mantendo na íntegra a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025